Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-86.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000142-86.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDAGETTH MOREIRA DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de Apelação. Mandado de segurança. Servidora Municipal. Magistério público. Piso salarial profissional nacional. Gratificação por titulação. Redução do vencimento base para simular reimplantação de rubrica. Ilegalidade configurada. Segurança concedida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro/BA, que denegou a segurança requerida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal. A impetrante alegou ter sofrido supressão indevida da gratificação por titulação de 20% (prevista na Lei Municipal nº 23/2001, com redação da Lei nº 41/2020), após ter concluído curso de graduação. Embora tenha obtido decisão liminar anterior que restabeleceu a gratificação, o Município, ao cumprir a ordem judicial, reduziu o vencimento base da servidora de R$ 1.991,51 para R$ 1.659,59, ocasionando redução na remuneração total. Pretende a impetrante a recomposição do vencimento-base e o pagamento cumulativo da gratificação, com efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do vencimento base da servidora, com a finalidade de viabilizar a reimplantação de gratificação por titulação, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se o piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento base ou à remuneração global do servidor do magistério; III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 determina que o piso salarial do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento inicial, vedada a composição com gratificações ou vantagens; 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4167, firmou entendimento no sentido de que o piso salarial do magistério tem por base o vencimento básico, não sendo juridicamente aceitável sua complementação com parcelas variáveis; 5. A redução do vencimento base da servidora, concomitante à reimplantação da gratificação por mudança de nível, caracteriza expediente de simulação de cumprimento de decisão judicial e afronta direta ao art. 37, XV, da CF/1988, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos; 6. A irredutibilidade dos vencimentos abrange a estrutura remuneratória como um todo, não apenas o valor nominal da remuneração global, sendo vedada a compensação entre parcelas fixas e variáveis; 7. A conduta do Município de Gentio do Ouro/BA configura desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e à confiança legítima, protegidos pelo art. 2º da LINDB; 8. Esta Corte tem precedente específico envolvendo o mesmo ente e situação idêntica, repelindo a prática de redução do vencimento-base como mecanismo de neutralização de gratificação judicialmente restabelecida (TJ/BA – AI nº 8038095-45.2023.8.05.0000); 9. O restabelecimento do vencimento-base e da gratificação, de forma cumulativa e sem compensações, constitui mera recomposição da legalidade remuneratória anterior, não implicando acréscimo indevido; 10. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, os efeitos financeiros da decisão concessiva da segurança projetam-se a partir da data da impetração do mandado de segurança, vedada cobrança retroativa por via inadequada; IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido para conceder a segurança, determinando ao Município que restabeleça o vencimento-base da servidora no valor vigente imediatamente antes da redução e, cumulativamente, reimplante e mantenha a gratificação por mudança de nível, abstendo-se de realizar quaisquer compensações que importem em nova redução do vencimento-base, com o pagamento das diferenças devidas a partir da impetração do mandamus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000142-86.2023.8.05.0084, em que é apelante ALDAGETTH MOREIRA DA SILVA e apelado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.